Tribunal: TJSP
Processo: 2296530-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Habilitação de herdeira 15 anos após a abertura do inventário. Prescrição. Inocorrência. Habilitação não se confunde com petição de herança. Inventário não encerrado. Decisão mantida. Recurso desprovido.